Tribunal: TJDFT
Processo: 0711857-82.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711857-82.2018.8.07.0007 RECORRENTE: A. C. N. V. M. e L. N. V. C. RECORRIDA: U. B. D. E. C. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. BULLYING. OFENSAS A ADOLESCENTE. ATUAÇÃO DA ESCOLA PARA SOLUCIONAR AS OCORRÊNCIAS. TOMADA DE ATITUDES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. Considera-se bullying a violência física ou psicológica, praticada intencionalmente e de maneira continuada, de índole cruel e de cunho intimidador e vexatório, por um ou mais alunos, contra um ou mais colegas em situação de fragilidade, com o objetivo deliberado de agredir, intimidar, humilhar, causar sofrimento e dano físico ou moral à vítima - Lei Distrital no 4.837/2012, artigo 2o. Para que se tenha por praticado o bullying não bastam meros desentendimentos e brigas comuns entre crianças e adolescentes, com ou sem vias de fato. Além dos elementos objetivos, a legislação impõe um fim, uma condição específica que caracteriza os atos de intimidação, consistente na agressão ou humilhação sistêmicas voltadas a causar sofrimento e dano físico ou moral à vítima. Ao deparar-se com o bullying, as instituições de ensino devem coibir sua prática, sob pena de serem responsabilizadas objetivamente pela falha na prestação, consoante legislação consumerista. O reconhecimento da falha na prestação do serviço pela entidade educacional acrescida da demonstração do dano e do nexo de causalidade entre ambos, gera o dever de indenizar do estabelecimento de ensino, tendo em vista que o agente que, por ação ou omissão, cause dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Demonstrado nos autos, entretanto, que não houve omissão da unidade educacional na tentativa de solucionar o problema, bem como que as dificuldades de relacionamento entre alunos eram desprovidas da roupagem que caracteriza o bullying, não se reconhece o dever de indenizar da instituição de ensino. As recorrentes alegam violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como 1o, §1o, 2o e 3o, incisos I, IV, V, VI, VII e VIII, todos da Lei 13.185/2015, ao argumento de que teria sido comprovada a ocorrência de bullying verbal, social, psicológico, físico, material e virtual à segunda recorrente nas dependências da escola. Sustentam que a instituição de ensino se manteve inerte quanto a medidas mais duras e efetivas a serem tomadas no enfrentamento ao bullying que a segunda recorrente estava sofrendo, o que fez com que a primeira recorrente buscasse auxílio em outros órgãos (PROEDUC e Conselho Tutelar) para tentar sanar essa situação. Asseveram que fazem jus à indenização por danos morais. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado DANIEL CAVALCANTE SILVA, OAB 18.375. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrarem as recorrentes litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como 1o, §1o, 2o e 3o, incisos I, IV, V, VI, VII e VIII, todos da Lei 13.185/2015, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Desse modo, a partir da prova coligida nos autos, é possível concluir que as dificuldades de relacionamento experimentadas pela autora em face de alguns colegas, conquanto tenham existido, não se amoldam ao conceito legal de bullying, bem como que a instituição promoveu intervenções, quando instada a fazê-lo, sendo desarrazoado concluir, a partir do contexto familiar, relacional e educacional da menor, seja a alegada omissão, imputada ao estabelecimento de ensino, a causadora do quadro psicológico demonstrado nos autos (...). Demonstrado que os dissabores experimentados pela menor autora não decorreram de práticas que caracterizam bullying nas dependências da escola” (ID 14272640). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o órgão julgador também decidiu a controvérsia com base na interpretação de lei local distrital, o que inviabiliza a análise do apelo especial, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Já decidiu a Corte Superior que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Por fim, determino que todas as publicações, referentes à recorrida, sejam feitas em nome do causídico DANIEL CAVALCANTE SILVA, OAB 18.375. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027